Tribunal: TJSP
Processo: 1002117-55.2022.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem Imóvel – Rescisão contratual – Legislação consumerista – Aplicação – Desistência do comprador – Devolução de parcelas pagas – Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção do montante, majorado de 20% para 25%, da quantia paga, o que inclui a remuneração pelas despesas administrativas –

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem Imóvel – Rescisão contratual – Legislação consumerista – Aplicação – Desistência do comprador – Devolução de parcelas pagas – Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção do montante, majorado de 20% para 25%, da quantia paga, o que inclui a remuneração pelas despesas administrativas – Inteligência do art. 53, do CDC e das Súmulas nos 01 e 02 deste Tribunal – Descabimento de cobrança pela fruição do bem, em razão de se tratar de lote de terreno sem edificação – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – REsp 1.740.911-DF, submetido a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, Tema 1002 – Honorários de advogado – Condenação sucumbencial por equidade – Descabimento – Recursos parcialmente providos.